Tribunal: TJSP
Processo: 2178700-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu arresto de ativos financeiros e averbação acautelatória de bem imóvel em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Exequente alega que a requerida é sócia oculta e busca

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu arresto de ativos financeiros e averbação acautelatória de bem imóvel em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Exequente alega que a requerida é sócia oculta e busca evitar dilapidação patrimonial.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do deferimento de medidas cautelares para evitar dilapidação patrimonial, considerando a alegação de que a requerida é sócia oculta da sociedade executada.
III. Razões de Decidir: O deferimento do arresto cautelar requer demonstração de atuação da requerida na sociedade devedora e risco de insolvência ou atos que frustrem o pagamento da dívida. Ausência de elementos de convicção nos autos que justifiquem a medida excepcional, sendo necessário o estabelecimento do contraditório.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Necessidade de regular instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para averiguar as alegações fáticas e garantir o contraditório. 2. Ausência de demonstração de risco de dilapidação de bens que autorize o arresto cautelar.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 133 e seguintes, art. 135.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2326253-15.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2292473-84.2023.8.26.0000, Rel. Simões de Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024